Tribunal: TJDFT
Processo: 0706663-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ERRO DE FATO. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu e rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos contra agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de erro de fato no acórdão, tendo em vista a discussão travada no IRDR n. 21.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. O embargante deixou de observar que “Os segundos embargos de declaração se prestam a "veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada". (EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19.12.2017, DJe 20.2.2018).
6. A reiteração da fundamentação apenas demonstra o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, com pretensão de reexame da matéria, o que é vedado, por meio da via recursal eleita.
IV. DISPOSITIVO
7. Segundos embargos de declaração conhecidos e rejeitados.